Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-50.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802238-50.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MANUEL PEREIRA ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: GIOVANNA DE MOURA CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802238-50.2023.814.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MANUEL PEREIRA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADA: RAFAELA PAULO DE OLIVEIRA)

RECORRIDA: GIOVANNA DE MOURA RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO DOS SANTOS AGUIAR E OUTROS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. Nos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração da intenção de ofender ou, no caso da calúnia, de se imputar a prática de crime
.
Não restou caracterizado, ainda, o cometimento do crime de calúnia pelo advogado da recorrida. Ausente, portanto,
in casu
, o necessário elemento subjetivo do tipo previsto no art. 138, do Código Penal, qual seja, o dolo específico, a vontade de caluniar inerente à ação de ofender. Embora o advogado tenha se utilizado de forte retórica em sua petição, dela não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva do recorrente. É entendimento pacífico na jurisprudência que o advogado, na sua atuação, não comete os crimes de injúria e difamação por força da imunidade que lhe é conferida pelo art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802238-50.2023.814.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MANUEL PEREIRA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADA: RAFAELA PAULO DE OLIVEIRA)

RECORRIDA: GIOVANNA DE MOURA RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO DOS SANTOS AGUIAR E OUTROS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUEL PEREIRA ALVES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que rejeitou a Queixa Crime proposta contra Giovanna de Moura Rodrigues dos Santos pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria.

Relata o Recorrente que na data de 16/12/2022 a Recorrida, devidamente representada por sua defensora e imbuída de
animus caluniandi e injuriandi,
lançou acusações de que ele – seu pai – e sua esposa, teriam cometido crimes contra a ordem tributária e, ainda, teriam falseado em juízo e perante autoridades policiais com relação ao golpe sofrido no trespasse da Empresa de Transportes Nova Marambaia. Tais condutas deram-se no bojo dos autos da ação de cumprimento provisório de sentença de n. 0856171-78.2022.8.14.0301 (1ª Vara de Família da comarca de Belém - apenso ao processo de n. 0830637-74.2018.14.0301). Informa que foram proferidos xingamentos nos corredores do fórum em meio a audiência de tentativa de conciliação, havendo ofensa a sua honra e dignidade.

Aduz ainda o Recorrente que não restam dúvidas de que a existência dos crimes de calúnia e injúria foi comprovada através da descrição clara da prática das condutas previstas nos arts. 138 e 139, do CP, bem como sustenta que os delitos serão comprovados por provas testemunhais. Alega que
a Recorrida buscou contorcer a verdade dos fatos em toda a sua manifestação, atingindo não apenas a honra e bom nome do pai, mas também de sua cônjuge (sócia da empresa Nova Marambaia), causando total vexame para ele Recorrente. Aduz ainda que
apesar de manter a lucidez plena para gerir seus bens e vida como bem entende, é pessoa idosa portadora da Doença de Parkinson há mais de 20 anos, com avançado comprometimento motor. As acusações de cunho moral e as de prática de crime tributário lhe geraram preocupações e angústias, ansiedade, insônia e instabilidade emocional que vem intervindo em sua qualidade de vida, inclusive, em suas atividades laborais, o que lhe traz também repercussões psicoemocionais severas. Pretende a reforma da decisão com o recebimento da queixa-crime.

Decisão mantida, id- 15441395.

Contrarrazões da Recorrida, id-15441393 pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Entendo
que os argumentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
se mostram justificáveis para a rejeição da queixa-crime, vez que da análise da peça acusatória, considero que os elementos de informação existentes nos autos não apontam indícios de que a recorrida tenha agido com o intuito de cometer os respectivos delitos.

Ressalto que a rejeição ocorreu porque o juízo de primeiro grau ficou convencido de que houve ausência de justa causa, visto que não há nos autos indícios
da prática dos crimes de
calúnia e injúria.

Como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo
, a conduta apontada pelo Recorrente teria ocorrido em razão de
petição, protocolada pelo advogado da Recorrida, nos autos da ação cível
(cumprimento provisório de sentença de n. 0856171-78.2022.8.14.0301 - 1ª Vara de Família da Comarca de Belém - apenso ao processo de n. 0830637-74.2018.14.0301). Ocorre que
o advogado goza de prerrogativa de imunidade, mesmo que limitada, nas alegações praticadas em exercício profissional.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Da leitura do disposto no artigo
7º
,
§ 2º
, da Lei
8.906
/1994, percebe-se que a imunidade dos advogados restringe-se aos crimes de injúria e difamação, e pressupõe que as manifestações sejam proferidas no exercício de sua atividade, ainda que fora do juízo
. (...). (
RHC 82.030/MS
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017)

Da leitura da Queixa-Crime, bem como dos documentos juntados aos autos, id-15441329, tenho que não restou caracterizado ainda o cometimento do crime de calúnia pelo advogado da Recorrida. Ausente, portanto,
in casu
, o necessário elemento subjetivo do tipo previsto no art. 138 do Código Penal, qual seja, o dolo específico, a vontade de caluniar, inerente à ação de ofender. Sendo assim, embora o advogado tenha se utilizado de forte retórica em sua petição, dela não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva do Recorrente.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

HABEAS CORPUS. PENAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR ADVOGADO NA ELABORAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME LASTREADA APENAS NA PEÇA PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL (INJÚRIA E DIFAMAÇÃO). ART. 7º, § 2º, LEI N.8.906/1994. (...)
3. Nos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração da intenção de ofender ou, no caso da calúnia, de se imputar a prática de crime.
4. A informação de que a impetrante do mandado de segurança era esposa de servidor do gabinete do juiz-querelante foi trazida pelo paciente no contexto da defesa elaborada em favor de seu cliente e de modo objetivo, não se extraindo dela a imputação de prática de crime pelo magistrado.
(...)
7.
É entendimento pacífico que o advogado, na sua atuação, não comete os crimes de injúria e difamação, por força da imunidade que lhe é conferida pelo art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

8. Situação, ainda, em que, embora o advogado tenha se utilizado de forte retórica em sua petição, dela não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva do querelante, sendo as críticas restritas à decisão impugnada e à sua atuação no processo.
(...) 10. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência de justa causa, determinar o trancamento e a extinção da ação penal. (HC 213583/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 06/08/2012) (destaquei)

Sendo assim,
não se extrai dos elementos probatórios existentes nos autos a ocorrência dos indícios de autoria do fato ilícito capazes de dar embasamento ao recebimento da queixa-crime e consequente ação penal. Logo, verificada a ausência de justa causa, acertada a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/11/2023